Tribunal: STF
Processo: EP 24
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal originária. Indulto. Presença dos requisitos do Decreto nº 9.246/2017. Extinção da pena privativa de liberdade. Subsistência do dever de pagamento da multa.
1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 9.246/2017 impõe a extinção da punibilidade imposta ao sentenciado (art. 107, II, CP).
2. Não ocorrem os impedimentos previstos no art. 4º, I e IV, do Decreto nº 9.246/2017. O primeiro, porque não imposta sanção em decorrência da prática de falta grave (art. 51, I, da LEP) no prazo estabelecido no Decreto Presidencial. O segundo, porque o dispositivo não abrange quem cumpre pena restritiva de direitos.
3. Hipótese em que o sentenciado não faz jus ao indulto da pena de multa porque ultrapassado o valor mínimo para inscrição em Dívida Ativa da União. Precedentes específicos para o Decreto nº 9.246/2017.
4. Indulto da pena privativa de liberdade deferido.
    1. Breno Fischberg foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 11 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).
    2. Em decisão monocrática proferida em 03.11.2016, o pedido de indulto formulado com base no Decreto nº 8.615/2015 foi indeferido. Isso porque não houve o pagamento da pena de multa. Interposto agravo regimental pela defesa, a decisão foi mantida pelo Plenário desta Corte em acórdão assim ementado:
    “EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADIMPLEMENTO DA MULTA. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO.
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da EP º 11-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, firmou orientação no sentido de que o condenado tem o dever jurídico – e não a faculdade – de pagar integralmente o valor da multa.
    2. O agravante não preenche as condições do art. 1º, inciso XI, do Decreto nº 8.615/2015, tendo em vista que a multa aplicada supera o valor mínimo para inscrição dos débitos na Dívida Ativa da União e não houve comprovação de insuficiência de recursos.
    3. A automática concessão do indulto a condenado que tenha condições econômicas, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio ou de sua família, constituiria injustificável descumprimento de ordem judicial e indesejável tratamento privilegiado em relação aos sentenciados que pagaram a sanção no prazo legal.
    4. Hipótese em que o requerente não comprovou impossibilidade econômica e não apresentou nenhuma justificativa convincente para o cumprimento apenas parcial da pena restritiva de direitos que lhe foi imposta pelo Plenário desta Corte (pagamento de prestação pecuniária), em substituição à pena privativa de liberdade.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    3. Solicitadas informações sobre o cumprimento da pena ao juízo delegatário, aportaram registros no sentido de que: (i) a prestação de serviços à comunidade estava concluída; (ii) foram pagas 16 parcelas de 42 quanto à prestação pecuniária; e (iii) não houve pagamento da pena de multa (doc. 167).
    4. A Procuradoria-Geral da República (PGR) requereu a intimação da defesa para apresentar justificativas ao descumprimento das penas impostas e atualizar os pagamentos, sob pena de reconversão em pena privativa de liberdade (doc. 171).
    5. Sobreveio petição da defesa requerendo a extinção da punibilidade pelo indulto, desta feita com base no Decreto nº 9.246/2017. Na ocasião, apresentou-se a justificativa de impossibilidade financeira para cumprimento das obrigações de pagar (doc. 172).
    6. Com vista sobre o pedido formulado, a PGR requereu diligências junto à Receita Federal do Brasil (RFB) para apurar a situação financeira do sentenciado (doc. 178). O pedido foi deferido (doc. 184) e atendido (doc. 190 a 196). A PGR, diante da documentação apresentada, requereu complementação (doc. 199).
    7. Em despacho proferido em 07.12.2020, não obstante o andamento das diligências, foi determinada a intimação da PGR para manifestar-se conclusivamente sobre o pedido de indulto formulado com base no Decreto nº 9.246/2017 (doc. 202). A PGR reiterou sua manifestação pela não concessão do benefício (doc. 209), enquanto a defesa, por sua conta, apresentou petição sustentando o preenchimento dos requisitos para que seja extinta a punibilidade (doc. 211).
    8. É o relatório.
    9. O indulto da pena privativa de liberdade deve ser deferido. Isso porque o sentenciado atende os requisitos previstos no Decreto nº 9.246/2017.
    10. Em primeiro lugar, não há controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos objetivos elencados no art. 1º, inc. I, do Decreto nº 9.246/2017, que prevê o cumprimento de um quinto da pena para a hipótese do sentenciado. Já por ocasião da análise do pedido de indulto formulado com base no Decreto nº 8.615/2015 foi certificado o cumprimento de pelo menos um quarto da pena até 24.12.2015 (consideradas as penas restritivas de direitos que substituíram a pena privativa de liberdade). Para ilustrar, reproduzo a informação obtida junto ao juízo delegatário desta execução penal, extraída da decisão monocrática do doc. 108:
    2. A Central de Penas e Medidas Alternativas da Justiça Federal de São Paulo informou a este Tribunal que o sentenciado “cumpre com regularidade a pena de prestação de serviços à comunidade, tendo cumprido 471 (quatrocentos setenta e uma hora) no período de 13/02/2015 a 15/12/2015, no Instituto Sorrir para Vida, conforme planilha de cálculo anexa. Dessa forma, informo o efetivo cumprimento de ao mesmo tempo um quarto da pena imposta, até 24/12/2015. Quanto à pena de prestação pecuniária, arbitrada em 42 (quarenta e duas) parcelas, cada uma no valor de R$ 5.171,42 (cinco mil cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), informo que, até 24/12/2015, o apenado realizou o pagamento de 14 (quatorze) parcelas, tendo realizado os recolhimentos em 30/01/2015, 27/02/2015, 31/03/2015, 28/04/2015, 26/05/2015, 30/06/2015, 28/07/2015, 01/09/2015, 29/09/2015, 28/10/2015, 26/11/2015 e 15/12/2015 (três parcelas), com apresentação dos comprovantes à CEPEMA nas mesmas datas dos pagamentos, anexos. Dessa forma, informo o efetivo cumprimento de ao mesmo tempo um quarto da pena imposta, até 24/12/2015. Com relação à pena de multa, informo que até a presente data o apenado não apresentou a esta Central nenhum comprovante de pagamento, sendo que a primeira parcela venceu em 31/01/2015”.
    11. Em segundo lugar, não incidem as proibições previstas no art. 4º do Decreto nº 9.246/2017, que tem a seguinte redação:
    “Art. 4º O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que:
    I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto;
    II - tenham sido incluídas no Regime Disciplinar Diferenciado, em qualquer momento do cumprimento da pena;
    III - tenham sido incluídas no Sistema Penitenciário Federal, em qualquer momento do cumprimento da pena, exceto na hipótese em que o recolhimento se justifique por interesse do próprio preso, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008 ; ou
    IV - tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    § 1º Na hipótese de a apuração da infração disciplinar não ter sido concluída e encaminhada ao juízo competente, o processo de declaração do indulto natalino ou da comutação será suspenso até a conclusão da sindicância ou do procedimento administrativo, que ocorrerá no prazo de trinta dias, sob pena de prosseguimento do processo e efetivação da declaração.
    § 2º Decorrido o prazo a que se refere o § 1º sem que haja a conclusão da apuração da infração disciplinar, o processo de declaração do indulto natalino ou da comutação prosseguirá.”
    12. A PGR sustenta que a descontinuidade do pagamento da prestação pecuniária, desde 2018, faz incidir o inciso IV do art. 4º do Decreto nº 9.246/2017. Todavia, não se verifica tal vedação no caso em exame. O texto do Decreto Presidencial é expresso em relação a pessoas que cumpram a pena em prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou ainda a quem tenha sido beneficiado com livramento condicional. Nenhum desses cenários se verifica no caso, uma vez que o sentenciado vinha cumprindo as penas restritivas de direito propriamente ditas. Neste caso, não é possível uma interpretação ampliativa da regra para acomodar em seu alcance a situação de descumprimento de penas restritivas de direito porque a norma, restritiva que é, deve ser interpretada em seus exatos termos.
    13. Por outro lado, entre as vedações constantes do art. 4º do Decreto nº 9.246/2017, a que se aplicaria ao caso do sentenciado é a prevista no inciso I. De fato, o descumprimento injustificado de pena restritiva de direito configura falta grave nos termos do art. 51, I, da Lei nº 7.210/1984. Entretanto, ainda que se vislumbre a descontinuidade dos pagamentos da prestação pecuniária, isso ocorreu, em um primeiro momento, entre março de 2016 e março de 2018. Na sequência, houve dois pagamentos entre abril e junho de 2018, de forma que a descontinuidade se restabeleceu a partir de julho de 2018. Mesmo assim, não houve apuração da infração no período estabelecido pelo Decreto nº 9.246/2017, que é de 30 dias, o que impõe o prosseguimento do processo de declaração do indulto superando a questão conforme art. 4º, §§ 1º e 2º.
    14. Em terceiro lugar, o inadimplemento da pena de multa não impede a concessão do indulto da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 10, parágrafo único, I, do Decreto nº 9.246/2017. Esse é o entendimento atual desta Corte, que se aplica para pedidos formulados com base no Decreto nº 9.246/2017 a partir do julgamento da ADI 5874. Nesse sentido, o seguinte trecho do voto por mim proferido na EP 5 IndCom-AgR, julgado em 11.11.2020:
    9. Prosseguindo, o parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 9.246/2017 esclarece que o comportamento do sentenciado, quanto às obrigações de pagar, não impede a concessão do indulto (da pena privativa de liberdade). Nesse ponto deve ser aplicado o entendimento alcançado pelo Plenário do STF no julgamento da ADI 5.874, que declarou a constitucionalidade do dispositivo (julgamento finalizado em 09.05.2019, designado o Min. Alexandre de Moraes como redator do acórdão, ainda não publicado). Significa dizer que o descumprimento das obrigações de pagar, ainda que seja deliberado, não impede a concessão do indulto (contrariando entendimento outrora firmado pelo Plenário do STF na EP nº 14 IndCom-AgR e na EP nº 24 IndCom-AgR, ambos de minha relatoria).
    15. Finalmente, embora os autos não tenham sido instruídos com parecer emitido pelo Conselho Penitenciário (art. 70, I, da Lei nº 7.210/1984), ainda assim considero preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão do indulto. Seja porque os atestados fornecidos pelo juízo delegatário desta execução penal dão conta de que o sentenciado é portador de bom comportamento e não foi sancionado por infração disciplinar de natureza grave, seja porque a exigência legal tem sido dispensada pela jurisprudência do STJ. Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS – DEPOIMENTO FALSO – INDULTO COLETIVO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO SEM OITIVA DO CONSELHO PENITENCIÁRIO – DESCONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA EXTENSÃO CONCEDIDA.
    1 – Não se conhece de matéria não examinada no acórdão do Tribunal a quo, porquanto implicaria em supressão de instância.
    2 – É dispensável o parecer do Conselho Penitenciário quando se tratar de indulto coletivo.
    3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, concedida” (HC 65.308, Rel. Min. Jane Silva)
    “[...]
    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é dispensável o parecer do Conselho Penitenciário quando se tratar de indulto coletivo, sob pena de manifesta afronta ao princípio da legalidade, na medida em que impõe requisito não estabelecido no Decreto Presidencial, cuja elaboração é da competência discricionária e exclusiva do Presidente da República, consoante o disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal.
    3. No caso, o paciente foi beneficiado com o indulto coletivo previsto no Decreto n. 7.873/2012, emitido pela Presidenta da República, no exercício da competência privativa que lhe confere o art. 84 da Bíblia Política, que não prevê a manifestação prévia do Conselho Penitenciário para a concessão dos benefícios. Precedentes.
    3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão proferida pelo Juiz das Execuções que concedeu o benefício de indulto com base no Decreto Presidencial n. 7.873/2012” (HC 287.535, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze)
    16. Portanto, preenchido o requisito objetivo (art. 1º, I, do Decreto nº 9.246/2017), não incidindo causas de vedação (art. 4º do Decreto nº 9.246/2017) e porque o inadimplemento da pena de multa não impede a benesse (art. 10, parágrafo único, I, do Decreto nº 9.246/2017), deve ser concedido o indulto da pena privativa de liberdade.
    17. Nada obstante, o sentenciado não tem direito ao indulto da pena de multa. Isso porque a parte final do art. 10 do Decreto nº 9.246/2017 limita o valor da pena de multa passível de indulto, que não pode ultrapassar o mínimo para inscrição em dívida ativa da União, estabelecido em ato do Ministro do Estado da Fazenda. No caso, o valor ultrapassa R$ 1.000,00, considerando que somava R$ 46.236,54 no início da execução, conforme constou do acórdão do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o primeiro pedido de indulto – julgado em 18.12.2017).
    18. O entendimento foi recentemente confirmado no julgamento de agravos regimentais interpostos na EP nº 5 e na EP nº 6, que discutiam o alcance do Decreto nº 9.246/2017. Confira-se a ementa do primeiro:
    “Execução penal. Indulto. Extinção da pena privativa de liberdade. Subsistência do dever de pagamento da multa. 
    1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 9.246/2017 determina a extinção da pena privativa de liberdade imposta (art. 107, II, CP).
    2. Hipótese em que o sentenciado não faz jus ao indulto da pena de multa porque ultrapassado o valor mínimo para inscrição em Dívida Ativa da União.
    3. O reconhecimento da impossibilidade econômica para pagamento da multa, a fim de exame e concessão de benefícios no curso da execução penal, não exime o sentenciado do cumprimento da obrigação. Afinal, não paga a pena de multa, será considerada dívida de valor e executada pelo legitimado prioritário (Ministério Público) ou subsidiário (Fazenda Pública).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (EP 5 IndCom-AgR, de minha relatoria, j. 11.11.2020)
    19. Mais recentemente, o Plenário reforçou a tese no julgamento de agravo regimental interposto na EP nº 10, também de minha relatoria, sessão virtual de 12.03.2021 a 19.03.2021, que abordou o mesmo tema.
    20. Diante do exposto, declaro extinta a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado Bruno Fischberg, com apoio no art. 107, II, parte final, do Código Penal, e nos termos do Decreto nº 9.246/2017. Por outro lado, indefiro o indulto da pena de multa imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade.
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de março de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator